Tribunal: TJBA
Processo: 8004192-51.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004192-51.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NATIELLE DE SANTANA CUNHA e outros (2) Advogado(s):EDVANDA BORGES PEREIRA DE JESUS DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a denúncia formulada contra os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com base na ilegalidade da busca pessoal e veicular que originou a apreensão da droga. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundada suspeita que justificasse a busca pessoal e veicular dos acusados; e (ii) se as provas obtidas em decorrência dessa abordagem são válidas para sustentar a condenação criminal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ exige fundada suspeita, com base em dados objetivos, para legitimar a busca pessoal sem mandado judicial (CPP, art. 244). 4. Divergências entre os depoimentos policiais e demais provas, incluindo vídeo apresentado pela defesa, comprometem a justificativa da abordagem policial. 5. Ausente demonstração concreta de fundada suspeita, configura-se a ilicitude das provas obtidas e, por consequência, inviabilidade de condenação com base nelas. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Absolvição mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004192-51.2023.8.05.0248, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha - BA, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, NATIELLE DE SANTANA CUNHA, VICTOR CERQUEIRA DOS SANTOS e WANDERSON DOS SANTOS SIMÕES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR